Tribunal: STF
Processo: RE 171061
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-02
Data de publicação: 1994-03-02

Ementa:
EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. ARTIGO 14- PAR.
7. DA CONSTITUIÇÃO. CUNHADA DE GOVERNADOR DE ESTADO, CANDIDATA A
CARGO ELETIVO MUNICIPAL. INELEGIBILIDADE.
         A causa de inelegibilidade prevista no artigo 14- par. 7. da
Constituição  alcanca a cunhada de Governador quando concorre a cargo
eletivo de município situado no mesmo Estado.
         Recurso extraordinário não conhecido.